Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013676-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: AFONSO WALKER, CARLOS MELGAR NASCIMENTO, GUILHERME MELGAR NASCIMENTO
PACIENTE: OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmar Augusto Dallastra Martinelli, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narram os impetrantes que o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, das condutas capituladas nos artigos 306 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Na resposta à acusação foi suscitada a necessidade de manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), sendo os autos enviados ao parquet.
Assim, após manifestação do Promotor de Justiça, a autoridade acoimada coatora teria indeferido o pedido de acordo de não persecução penal. Provocado pela defesa acerca da possível aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal, o magistrado indeferiu a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público.
Neste contexto, sustenta-se que após a manifestação do Ministério Público o magistrado deveria ter oportunizado a manifestação da defesa para que, caso não concordasse, postulasse a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, não competindo ao juiz o exame do mérito da questão processual.
Assim, postulam a concessão de liminar para sobrestar o curso da ação penal n. 1012217-35.2020.8.11.0015, com audiência de instrução e julgamento designada para os dias 3, 4 e 5 de agosto do corrente ano; e, no mérito, a anulação da decisão invectivada, com a consequente remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público.
É o essencial.
O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, constitui ferramenta destinada à solução consensual do conflito penal, notadamente quando envolve crimes de menor potencial lesiva, assim compreendidos como àqueles cuja pena mínima não supere o limite de quatro anos.
Embora o Ministério Público não seja obrigado a transacionar com o acusado, a recusa do Promotor de Justiça está sujeita à confirmação pelo Conselho Superior, conforme dicção expressa do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.
Neste sentido decidiu o TJRJ, em acórdão assim ementado:
“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. PACIENTE PRIMÁRIO, DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 180, DO CÓDIGO PENAL, E 28 DA LEI 11.343/06. DEFESA QUE, EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA, REQUEREU A REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET A FIM DE QUE FOSSE OPORTUNIZADA A PROPOSTA DE ANPP, E, ACASO ESSA NÃO FOSSE APRESENTADA (COMO NÃO O FOI) QUE OS AUTOS FOSSEM ENCAMINHADOS AO PGJ, COM ESPEQUE NO §8o, DO ART.28-A, DO CPP. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, EM RAZÃO DE O ORA PACIENTE TER-SE MANTIDO SILENTE EM SEDE POLICIAL, ALEGOU QUE ELE NÃO PREENCHERIA REQUISITO LEGAL PARA A BENESSE E DEIXOU DE OFERTÁ-LA. AUTORIDADE ORA APONTADA COMO COATORA QUE, ENCAMPANDO AS RAZÕES DO PARQUET, E ENTENDENDO QUE EM NÃO TENDO HAVIDO CONFISSÃO DA PARTE DO AGENTE, FALTARIA REQUISITO LEGAL PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO, PROFERIU DECISÃO RECEBENDO TACITAMENTE A DENÚNCIA E DESIGNANDO DATA PARA A REALIZAÇÃO DA AIJ. INCONFORMISMO DO IMPETRANTE QUE REQUER QUE SEJA DECLARADA NULA A DECISÃO QUE RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA, E QUE SEJA DETERMINADA, EM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO §14o, DO ART28-A, DO CPP, A REMESSA DOS AUTOS AO PGJ PARA VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O ANPP. (...) No caso dos autos, existe outro problema: Na forma como disposto no §14, no caso de recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art.28 deste Código. Neste ponto, não cabe ao magistrado a emissão de qualquer juízo de valor e de adequação. Não há sequer espaço para discricionariedade. Não pode ocorrer, como se verifica na hipótese dos autos, que o juiz encampe os fundamentos do Ministério Público e, mesmo diante de manifestação (contemporânea) da defesa no sentido de que, ante a recusa, os autos sejam remetidos ao Procurador Geral (como previsto no §14), simplesmente decida não os remeter. Neste aspecto, se ainda se discute se a proposta do acordo de não persecução é ou não direito subjetivo do indiciado (desde que por óbvio, ele preencha os requisitos previstos no art.28-A, do CPP), tal discussão não cabe quando se trata da remessa ao PGJ em caso de recusa da proposta do acordo. Inquestionavelmente tal remessa, desde que requerida pela defesa, configura inarredável direito subjetivo do indiciado, destacadamente porque apenas assim estar-se-á assegurando o duplo grau de jurisdição, na medida em que se oportuniza que a questão seja submetida a outro órgão hierarquicamente superior. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISLUMBRADO. ORDEM QUE SE CONCEDE PARA ANULAR A DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE ORA APONTADA COMO COATORA QUE RECEBEU TACITAMENTE A DENÚNCIA DEDUZIDA EM DESFAVOR DO ORA PACIENTE E DESIGNOU DATA PARA A REALIZAÇÃO DA AIJ, E DETERMINAR QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, NA FORMA COMO PREVISTO NO §14, DO ART.28-A, DO CPP.” (HC n. 0011772-23.2021.8.19.0000, Rel. Desa. Maria Angélica G. Guerra Guedes, 7a Turma Criminal, julgado em 13/4/2021)
Essa também foi a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 194667-SP, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021 (acórdão não publicado até este instante).
Particularmente, por ser matéria incipiente, imagino, num primeiro momento, que somente em situações de manifesta ausência de cabimento do instituto, por razões objetivas, como, por exemplo, pedido defensivo de ANPP em crime com pena mínima superior a quatro anos, o magistrado poderia interferir na questão, como forma de evitar atitudes processuais protelatórias.
No presente caso, porém, o Ministério Público em primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos do ANPP, mas deixou de oferecê-lo por razões subjetivas, as quais são perfeitamente discutíveis no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, não competindo ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPMT.
Assim, diante de possível ilegalidade manifesta [ausência de remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público], aliada à urgência no provimento jurisdicional, ante o agendamento de audiência de instrução e julgamento para os dias 3, 4 e 5 de agosto do corrente ano, entendo ser hipótese de deferimento da liminar, apenas e tão somente para sobrestar o curso da ação penal até o julgamento definitivo da matéria pelo Colegiado.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para sobrestar o curso da ação penal n. 1012217-35.2020.8.11.0015, em especial das audiências designadas para os dias 3, 4 e 5 de agosto do corrente ano, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator